Tribunal: TJSP
Processo: 2172434-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172434-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MATHEUS VICTOR DE MALTA DOS SANTOS e Impetrante RICARDO SILVA
DO NASCIMENTO, é impetrado MM. JUÍZO DA 30a VARA CRIMINAL DO
FÓRUM MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES - CIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
2
Voto no 3240
Habeas Corpus Criminal Processo no 2172434-63.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Matheus Victor de Malta dos Santos
Impetrante: Ricardo Silva do Nascimento
HABEAS CORPUS
Roubo
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Ricardo Silva do Nascimento em favor da paciente
Matheus Victor de Malta dos Santos, sob acusação de ter praticado o
crime de roubo, contra ato do Juízo da 30a Vara Criminal da Comarca da
Capital, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente é
primário, tem bons antecedentes e tem trabalho com carteira assinada.
Há diversas incongruências relacionadas ao reconhecimento do paciente.
Ressalta que a prisão cautelar deve ser utilizada como mecanismo
excepcional e de maneira fundamentada em fatos concretos e não na
mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de violação da
presunção de inocência. Não estão presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Acena
com a preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
3
no art. 319 do Código de Processo Penal, devendo ser observada a
Recomendação no 62 do CNJ relativa à pandemia do coronavírus.
Negada a medida liminar (fls. 157/159), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 162).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 165/171).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
30a Vara Criminal da Comarca da Capital, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado”.
No caso em foco, há evidências bastantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
4
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observe-se o que consta da denuncia
(fls.68/70) que “ no dia 21 de junho de 2020, durante o período de
calamidade pública decretado em razão da pandemia de Corona Vírus -
Covid-19, por volta das 10:30 horas, no interior de agência bancária do
banco Santander, localizado na Rua Maciel Monteiro, no 297, Artur
Alvim, nesta capital, MATHEUS VICTOR DE MALTA DOS
SANTOS, qualificado a fl. 19, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
e violência consistente em “uma rasteira”, a quantia de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) e um cartão bancário, de Ana Paula Ramos
de Mendonça. Ao que se apurou, na ocasião dos fatos, a Ana Paula foi
até a agência bancária para depositar aquela quantia, sendo que após a
mesma colocar o dinheiro dentro do envelope da máquina de
autoatendimento, o denunciado a abordou, e, fazendo menção de estar
armado, exigiu que lhe entregasse o envelope. Ana Paulo se recusou e
MATHEUS a ameaçou dizendo “ você quer morrer? e lhe passou uma
rasteira, derrubando-a. Em seguida, em posse do dinheiro, fugiu
sozinho, na direção de um veículo Golf dourado.”
Portanto, segundo consta dos autos, o paciente
teria subtraído o envelope contendo dinheiro da vítima, que estava no
interior da agência bancária, mediante emprego de violência física e
grave ameaça. Em seguida, o autuado teria empreendido fuga em
veículo Golf, cor dourada, sendo que as placas foram anotadas pela
vítima. Posteriormente, após a vítima acionar a Polícia e passar os dados
do veículo utilizado, o investigado foi preso em flagrante na condução
do veículo em questão. Em sede policial, a vítima e o marido da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
5
realizaram o reconhecimento pessoal do autuado como sendo o autor do
delito, assim como reconheceram o veículo Golf dourado utilizado no
momento do crime. Consta ainda que, em pesquisa pelo sistema Detecta,
o veículo Golf estava próximo ao local dos fatos no horário do delito.
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra as
vítimas, com grave ameaça e restrição de sua liberdade. Portanto, é
necessário, por ora, que a determinação de custódia seja preservada, com
o intuito de se evitar prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
6
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a necessidade de se
efetuar o eventual reconhecimento por parte dos ofendidos, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-se
de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar da paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
7
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172434-63.2020.8.26.0000 -Voto no 3240
8
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Ressalte-se que aguarda-se no momento, laudo
pericial requerido pela defesa a fim de se comparar se o rapazes das
imagens é a mesma pessoa do ofendido.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Como se ve, não é o caso dos autos, pois a
paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime em tese
perpetrado é grave e praticado com violência ou grave ameaça.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA